Tribunal: CARF
Processo: 10320.003191/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003191/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LUSITANA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente a preliminar para reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 08/2002, inclusive. No mérito, também por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003191/2007-87
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
37.120.574-3, no nome da empresa em epígrafe, doravante mencionada simplesmente
como empresa ou notificada, abrangendo o período 01/1997, 08/1997 a 02/1998,
04/1998 a 06/1998, 08/1998 a 12/1998, 02/1999, 03/1999, 05/1999 a 07/1999,
09/1999 a 01/2000, 03/2000 a 07/2000, 09/2000, 10/2000, 12/2000 a 01/2004,
03/2004 e 05/2004 a 12/2005 e referente às seguintes contribuições, incidentes sobre
as remunerações de contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos:
contribuição patronal prevista na Lei Complementar n° 84/96
(competências até 02/2000);
contribuição patronal prevista na Lei n° 8.212/91. art. 22, III (a
partir de 03/2000);
contribuição do segurado contribuinte individual, a qual a
empresa tem a obrigação de arrecadar e recolher a partir da
competência 04/2003 (Lei n° 8.212/91, arts. 21, 28, III e 30.
§4°, c/c Lei n° 10.666/03, art. 4o).
Os
valores
cobrados
foram
separados
nos
seguintes
levantamentos: “FRE - TRANSPORT AUTONOMOS FRETE”
e “SPR - SERV PRESTADOS CONTR INDIVID".
Foram também incluídos na NFLD diferenças de acréscimos
legais referentes a guias de recolhimento pagas nos meses de
12/1999, 01/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000. 10/2001,
11/2001,05/2002, 11/2002, 05/2003 e 06/2003.
Consta no Relatório Fiscal que os segurados não foram
declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
Foram levantadas as diferenças entre as contribuições
incidentes sobre as remunerações e os valores pagos, tendo
restado contribuição sem recolhimento. O Auditor Fiscal
ressalta no seu relatório que, embora a empresa tenha recolhido
contribuições previdenciárias nas competências incluídas na
NFLD em tela, houve apropriação desses valores também em
outra
NFLD,
conforme
Relatório
de
Apropriação
de
Documentos Apresentados - RADA. Diz, ainda, que somente
foram consideradas as guias de recolhimento referentes a
serviços prestados por contribuintes individuais.
Foi anexada tabela contendo informações sobre os documentos
de onde foram extraídas informações sobre os fatos geradores:
código da conta contábil, n° do lançamento, data do
lançamento, histórico, descrição da conta de origem (onde foi
identificado se o lançamento proveio da contabilidade ou da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF).
O crédito tributário alcançou o montante de R$ 109.549,41
(cento e nove mil. quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta
e um centavos), consolidados em 24/08/2007 em R$
231.477,93 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e
sete reais e noventa e três centavos).
A notificação da empresa se deu em 03/09/2007, na pessoa do
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

seu representante legal, conforme assinatura no rosto da NFLD.
Em 03/10/2007 foi emitido termo de revelia (fls. 144), bem
como carta de cobrança (fls. 145), a qual foi enviada à empresa.
Entretanto, foi constatado que a notificada havia apresentado
defesa em 27/09/2007, motivo pelo qual o termo de revelia foi
desconsiderado pela chefia da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário - SACAT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Luis (fls. 721) e os autos foram
enviados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza.
Da Defesa
Na sua defesa, a empresa alega, em síntese, que:
Da Decadência
A fiscalização não podia ter efetuado lançamentos quanto aos
fatos geradores anteriores a 09/2002, ocorridos há mais de 5
(cinco) anos, já que se encontrava extinto pela decadência o
direito de constituir o crédito tributário correspondente,
conforme Código Tributário Nacional - CTN, art. 173. Face à
decadência, os créditos já se encontravam extintos (CTN, art.
156, V).
Hoje resta pacificado que, por força do art. 146, III, “b”, da
Constituição Federal - CF, a decadência, como norma geral de
legislação tributária, é matéria reservada a lei complementar.
Dessa forma, o art. 45 da Lei n° 8.212/91 é formalmente
inconstitucional, não produzindo efeitos de direito. Esse foi o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que, no
Recurso Especial n° 616.348/MG, declarou a inconstitucional
idade desse dispositivo legal.
Das Contribuições Pagas
Impugna os lançamentos constantes no Anexo I da defesa, pelo
fato de haver recolhido integralmente a contribuição sobre as
remunerações pagas no período indicado, fazendo prova com
ajuntada de cópia de todos os recibos contabilizados, bem como
das GPS pagas no mesmo período, através das quais foram
recolhidas as contribuições da empresa (20%) e as descontadas
dos prestadores de serviços.
Dos Lançamentos Constantes nos Anexos
Impugna os lançamentos constantes nos seguintes anexos da
defesa, por não se tratar de pagamentos de serviços prestados
por contribuintes individuais, conforme comprovam as cópias
de todos os documentos contabilizados:
1) Anexo II - lançamento de valores de cheques sem fundo de
clientes na conta de prejuízos diversos, constando os nomes dos
emitentes dos cheques nos históricos dos lançamentos contábeis
para facilitar a identificação dos mesmos, na hipótese de
recuperação dos prejuízos;
2) Anexo III - pagamentos de parcelas de planos odontológicos,
valores esses descontados do salário de empregados e
transferidos para os operadores dos planos odontológicos
(simples consignação);
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

Anexo IV - contribuições e doações;
Anexo V - pagamentos efetuados a pessoas jurídicas;
Anexo VI - pagamentos de diversas sentenças judiciais dos
Juizados Especiais da capital;
Anexo VII - pagamentos de sentença trabalhista;
Anexo VIII - lançamentos na conta prejuízos diversos de
valores de compras realizadas e não pagas por empregados;
Anexo IX - lançamentos de compra de material de consumo;
Anexo X - lançamento de outras despesas, como táxi, taxas,
prejuízos diversos, depósitos bancários e funcionários.
Dessa forma, a impugnante requer seja a NFLD julgada
parcialmente improcedente, com a desconsideração dos
seguintes lançamentos: (i) todos os lançamentos referentes a
competências anteriores a 09/2002, face à decadência; (ii) todos
os lançamentos constantes nos anexos 1 a X, tendo em vista as
provas apresentadas.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte. A decisão foi consubstanciada
de acordo com a seguinte ementa:

NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições para a Seguridade Social é de 10 (dez)
anos. conforme a Lei n° 8.212/91, art. 45.
NFLD. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovada a inexistência de fato gerador incluído na NFLD, esta deve ser
retificada, com a exclusão das contribuições correspondentes.
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo reiterando os termos apresentados em sede de impugnação.

Intimado da referida decisão em 25/04/2008, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário tempestivo em 19/05/2008 (fls.733/739) alegando, em síntese, a decadência e a
impugnação parcial ao lançamento para ser excluído da base de cálculo o pagamento de uma
condenação judicial e o pagamento de planos odontológicos.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
Lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.

Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.

Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

A decisão recorrida assim concluiu acerca da decadência:
A alegação de decadência do crédito apurado, não procede, pois a Lei n° 8.212, de
24.07.91, estabelece em seu artigo 45, incisos I e II, que o direito da Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal
ocorrida em 24/08/2007 (fl.4). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/1997 a 12/2002.
Considerando que o relatório DAD considera vários créditos como antecipação do pagamento, a
regra de contagem do prazo decadencial a ser aplicada é a do art. 150, §4o do CTN.

Desse modo, deve ser declarada a decadência parcial do crédito tributário em
relação às competências de 01/1997 a 07/2002.

Do Mérito

A alegação da recorrente de que foram considerados pagamentos a contribuintes
individuais o valor de R$ 3.600,00, que era relativo a pagamento de condenação judicial, perdeu
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

o objeto. Isso porque, tais valores sequer poderiam ter sido lançados, já que se operou a
decadência, conforme reconhecido no tópico precedente.

Em relação ao questionamento recursal de que foram incluídos indevidamente na
base de cálculo do presente lançamento, valores para pagamento de plano de saúde, assim se
pronunciou a decisão de primeira instância:
Dos Valores referentes a Planos Odontológicos
A defendente alega que os valores constantes no Anexo III da defesa referem-se
a pagamentos de parcelas de planos odontológicos, descontados do salário de
empregados e transferidos para os operadores desses planos (simples
consignação).
Considero que a empresa não comprovou a contento o alegado, limitando-se a
exibir recibos assinados por pessoas físicas com o seguinte texto: “Recebi da
Firma Supermercado Lusitana Ltda. a importância de ..., referente ao
pagamento de mensalidades do Plano Odontológico, relativas ao mês ...”.
Porém, não apresentou documento que comprovasse a existência de tal plano,
tendo sido o recibo datilografado em papel timbrado da própria notificada.
Ademais, não comprovou o desconto dos supostos empregados beneficiados
pelo plano.
Portanto, tendo em vista a insuficiência das provas documentais trazidas ao
processo pela impugnante, não procede a sua alegação, devendo ser mantidos os
lançamentos por ela identificados no Anexo III da sua defesa.

Depreende-se da referida decisão que a ausência de prova do alegado motivou o
indeferimento do pleito. Em sede recursal, a recorrente, em vez de se contrapor à decisão
recorrida apresentando documentos comprobatórios do alegado, simplesmente renovou a
alegação sem nenhum elemento novo.

Desse modo, entendo que não merece retoque a bem fundamentada decisão
recorrida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.119 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003191/2007-87

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital